Tribunal: STF
Processo: Rcl 64762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000189-78.2022.5.10.0009.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “17. No caso em tela, em 2016, a PRUDENTIAL celebrou contrato de franquia com ESTEVAM DE FREITAS SERVICOS DE CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI. e com o Senhor ESTEVAM DE FREITAS, esse na qualidade de responsável técnico e fiador da corretora. 



    18. Naquele contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. ESTEVAM assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    19. Assim, não há dúvida acerca da intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 13.966/2019 (‘Lei de Franquias’), que sucedeu a antiga Lei 8.955/1994 no que diz respeito à regulamentação das franquias empresariais. 



    20. A celebração dos referidos contratos cumpriu todos os requisitos da Lei de Franquias no que diz respeito ao fornecimento de circular de oferta de franquia (art. 2º da Lei 13.966/19) com um prazo mínimo de 10 dias de antecedência (art. 2º, inc. XIII), fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (art. 2º, VIII e IX), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia. 



    21. É importante destacar que a própria Lei de Franquias, em seu artigo 1º, estabelece que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados. Ou seja, há lei própria regulando a relação, com ressalva expressa acerca da não configuração empregatícia. 



    22. Enquanto atuou como franqueado da PRUDENTIAL, o Responsável técnico pela Corretora, Sr. ESTEVAM, faturou R$ 1.501.064,40 (um milhão quinhentos e um mil, sessenta e quatro reais e quarenta centavos), resultando em uma média mensal de R$ 22.403,94. 



    23. Todavia, após a resilição do contrato de franquia - ocorrida em 2022, o Sr. ESTEVAM ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 



    24. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado, além de ter faturado significativamente, também desfrutou de diversos benefícios fiscais ao longo de toda a vigência do contrato, graças à sua condição de empresário.



    25. Diante desse cenário, a PRUDENTIAL apresentou contestação, demonstrando que: i) o parecer do Professor FÁBIO ULHOA COELHO (doc. 5) demonstra que o contrato de franquia estabelecido entre a PRUDENTIAL e o ex-franqueado preenche as condições de licitude, validade e eficácia; ii) o parecer do Professor FREDIE DIDIER JR. (doc. 6) esclarece que “o contrato de franquia é um dado que tem de ser enfrentado pelo juiz. (...) Mesmo que a alegação seja de simulação de negócio jurídico ou vício de consentimento, o ônus da prova recairá sobre quem a fez; no caso, os autores das reclamações trabalhistas”; iii) o parecer da Professora JUDITH MARTINS COSTA (doc. 7) elucida que as ações propostas pelos ex-franqueados afrontam manifestamente a boa-fé. iv) O Senhor ESTEVAM jamais manteve vínculo empregatício com a PRUDENTIAL; v) o ex-franqueado possui condições financeiras, educacionais e intelectuais privilegiadas, não podendo se valer da própria torpeza para adquirir vantagem patrimonial; e vi) há enorme disparidade entre a receita obtida pelo ex-franqueado ao comercializar produtos da PRUDENTIAL e os rendimentos médios de um corretor de seguros assalariado, uma vez que sua média mensal de faturamento era de R$ 22.000,00. 



    26. Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 8).



    27. Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário. Em síntese, afirmou que, ao não reconhecer a incompetência absoluta da justiça trabalhista para analisar a demanda, o Juízo de primeira instância desrespeitou o que foi decidido por esse Eg. STF na ADC 48. 



    28. Ademais, a PRUDENTIAL reiterou que o empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa.



    (...)



    30. Assim, a PRUDENTIAL demonstrou que o caso não era de um trabalhador hipossuficiente, mas sim de profissional plenamente apto a fazer uma escolha esclarecida sobre o modelo de contratação.” (eDOC. 1, ID: b34b5d6a, pp. 5-7)



    Requer, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 10ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Relação de trabalho abrange toda e qualquer relação jurídica que tenha por objeto a prestação de serviços, com ou sem remuneração, a exemplo do trabalho do autônomo ou eventual, do empreiteiro normal, do pequeno empreiteiro operário ou artífice e do próprio contrato de emprego (ou de trabalho) firmado com o trabalhador subordinado. 



    Por seu turno, a relação de emprego é aquela firmada nos termos do art. 3º, c/c art. 442, da CLT. É o trabalho executado com subordinação, remunerado, e de natureza não eventual. 



    No ensinamento de Aluysio Mendonça Sampaio, o contrato individual de trabalho (fruto da relação de emprego) é: 



    ‘vínculo obrigacional existente entre o empregado e o empregador. O que caracteriza a relação de emprego é a dependência em que o prestador fica em face do recebedor de serviços. Esse vínculo de dependência ou subordinação distingue a relação de emprego de outras relações de trabalho’ (SAMPAIO, Aluysio Mendonça. Dicionário de direito do trabalho. 4ª ed. São Paulo, LTR., p. 319.). 



    Toda relação de emprego encerra uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho encerra uma relação de emprego.



    A relação de trabalho é mais abrangente do que a de emprego. Esta somente fica caracterizada se, na relação jurídica existente entre os contratantes, estiverem presentes os elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    Segundo a melhor doutrina, determinados elementos servem para caracterizar a "relação de emprego", e o principal deles é a subordinação hierárquica ou jurídica do trabalhador em relação ao tomador dos serviços.



    (...)



    A subordinação do empregado ao empregador, elemento característico do contrato de emprego, segundo a melhor doutrina, é assim defina por Paul Colin (apud Evaristo de Moraes Filho):



    (...)



    Ao lado da onerosidade, do trato sucessivo, da sinalagmaticidade, da subordinação jurídica ou hierárquica e outros, um dos elementos essenciais na ‘relação de emprego’ é a não eventualidade (CLT, art. 3º). A caracterização da ‘relação de emprego’ tem, assim, a não eventualidade como uma de suas premissas básicas. A não eventualidade não está ligada somente à variável "tempo", mas, principalmente, à verificação se o trabalho tem por objeto a necessidade normal do tomador dos serviços ("teoria dos fins do empreendimento"). 



    Consoante pontifica JOSÉ MARTINS CATHARINO: ‘...eventual é o trabalho do qual determinada empresa não necessita normal e permanentemente (de modo contínuo ou intermitente).’ (CATHARINO, José Martins. Compêndio de direito do trabalho. vol 1. 3ª ed. Editora Saraiva, São Paulo, 1982, p. 158).



    (...)



    Não é, pois, eventual o trabalho prestado quando a natureza dos serviços executados está diretamente relacionada à atividade negocial do tomador. Trata-se de trabalho não eventual, não esporádico, não ocasional. 



    Pois bem. 



    Incontroverso nos autos que as funções exercidas pelo Autor estavam relacionadas à atividade negocial da Reclamada, portanto, não há falar em eventualidade. 



    Seguindo nessa mesma quadra, encontra-se presente a onerosidade. A renda do Reclamante decorria das comissões que percebia em razão dos negócios executados em prol da Reclamada. Ademais, a própria Reclamada remunerou o Reclamante, conforme se denota dos Extratos Consolidados de Comissão colacionados aos autos. 



    Por outro lado, havia pessoalidade, já que o Reclamante prestava seus serviços diretamente à Reclamada, não podendo se fazer substituir ou contratar assistente, conforme declarou a testemunha Isabela. 



    Ademais, extrai-se dos autos elementos que demonstram a existência de subordinação jurídica.



    (...)



    Registre-se que, conforme bem ressaltado na r. sentença, a testemunha Gutember não acompanhou de forma assídua a realidade laboral do Autor e a testemunha Thiago, ressaltou que atuou junto com o Reclamante por curto período de tempo. 



    Assim, os depoimentos das testemunhas não tem o condão, por si sós, de afastar as declarações da testemunha obreira. 



    Ademais, os documentos dos autos também corroboram a existência de subordinação. Vide, como exemplo, o documento de fl. 886 ao registrar que uma das atribuições do Gerente Comercial da Reclamada é efetuar ‘Controle sobre a assiduidade no trabalho’ e ‘Controle sobre as atividades dos Life Planners’. Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que ficou devida e processualmente configurado mais esse elemento do vínculo empregatício (subordinação). 



    Não se olvida que, nos termos do art. 17 da lei 4.594/64, art. 125 do Decreto-Lei 73/66, art. 9º do Decreto 56.903/65, e art. 2º da Lei 8.955/94 (vigente à época dos fatos), o exercício regular da atividade de corretor e mediante contrato de franquia empresarial não configura vínculo empregatício. Entretanto, não há impedimento legal para o reconhecimento do vínculo de emprego no caso de desvirtuamento da relação jurídica, quando verificado que ela, em verdade, se deu conforme art. 3º da CLT, como no caso dos autos, até por força do art. 9º da CLT. 



    Pontue-se, ainda, que a fraude trabalhista perpetrada pela Reclamada é de conhecimento deste Colegiado, havendo precedentes de reconhecimento do vínculo de emprego em situação similar à discutida nos autos, envolvendo a mesma empregadora:



    (...)



    Diante desse cenário, correta a r. sentença ao reconhecer o vínculo de emprego e deferir as verbas trabalhistas respectivas.



    Incólumes os dispositivos legais tidos por violados. 



    Nego provimento.” (eDOC. 4, ID: e90e5516, pp. 14-21)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contrantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente